Tribunal: TJPA
Processo: 0003785-14.2012.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10598 - Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003785-14.2012.8.14.0024

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: ANDRELINO DA COSTA ROSA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. NÃO DEMONSTRADA A CONTRATAÇÃO ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO. CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADOS DE FORMA ADEQUADA E DE ACORDO COM PRECEDENTES DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. MINISTÉRIO PÚBLICO INFORMOU DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por BANCO BMG S/A em face da sentença proferida pelo Juízo de Itaituba, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais (proc. Nº 0003785-14.2012.8.14.0024), movida por ADRELINO DA COSTA ROSA.

O
decisum
impugnado foi proferido com o seguinte comando final:

“Diante do exposto acima, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para:

a) declarar a inexistência do contrato empréstimo n. 229535574, no valor de R$ R$5.973,73 (cinco mil, novecentos e setenta e três reais e setenta e três centavos) firmado entre ANDRELINO DA COSTA ROSA e BANCO BMG S.A;

b) condenar o BANCO BMG S.A a pagar para o Autor, a título de danos morais, a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC contados da citação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a data do desconto até o efetivo pagamento;

c) Determinar ao BANCO BMG S.A a restituição, em dobro, dos valores descontados irregularmente, devendo este valor ser corrigido monetariamente pelo INPC, contados da citação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a data do desconto até o efetivo pagamento.

Em consequência, extingo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, I, do CPC.”

Inconformado, o Banco interpôs recurso de apelação defendendo a legitimidade do contrato objeto da demanda e que os valores referentes ao empréstimo foram disponibilizados em conta de titularidade da parte apelada.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos iniciais. Alternativamente, requereu o afastamento dos danos morais ou sua redução.

Sem Contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público informou a desnecessidade de sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 20 de fevereiro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal acerca do acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente os pedidos iniciais, declarando a inexistência de contratação do empréstimo, condenando o Banco apelante à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados no benefício previdenciário da autora, bem como ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, além da restituição em dobro do valor.

A tese recursal consiste na existência de prova da legitimidade da contratação e da disponibilização do valor do mútuo, bem como inexistência de dano moral a ser indenizado.

Sem razão.

Conforme relatado, defende a instituição financeira a regularidade da contratação do empréstimo questionado. No entanto, tais alegações não se confirmam com a instrução desenvolvida na demanda. E por uma razão bem simples:
não houve apresentação de qualquer documento apto a comprovar que a demandante tenha contratado o empréstimo consignado questionado
.
Além disso, embora sustente ter provado a disponibilização do valor do empréstimo, nada foi colacionado a esse respeito.

Deste modo, não tendo sido evidenciada a regularidade de relação entre as partes no tocante ao empréstimo consignado em debate, seja pela falta de prova de contratação no caixa eletrônico ou pela falta da prova de que o autor tenha utilizado o valor, não há o que modificar no capítulo da sentença que declarou sua inexistência, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva.

Com relação aos danos morais, inegável o prejuízo da ora apelada, tendo em vista que devido à falha do serviço quanto à segurança que se espera das instituições bancárias, culminou na cobrança indevida de valores não contratados e não usufruídos pela demandante. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento, já que os descontos indevidos comprometeram verba de caráter alimentar, sendo evidente os desgastes e transtornos que essa situação ocasionou ao requerente, razão pela qual deve ser mantida a condenação em danos morais.

No que tange ao pedido alternativo de redução da condenação, mais uma vez sem razão, posto que a quantia de R$5.000,000 (cinco mil reais) se afigura razoável e atende às circunstâncias dos autos, às condições do ofensor, ao caráter pedagógico e aos parâmetros de valor que esta 2ª Turma de Direito Privado vem fixando, além de não culminar em enriquecimento sem causa da vítima.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, porém
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos
.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 12/03/2024